Tribunal: TJDFT
Processo: 0750291-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750291-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO ANTONIO RAIMUNDO AGRAVADO: GABRIELA ALVES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO ANTONIO RAIMUNDO em face de GABRIELA ALVES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de Reintegração de Posse (n. 0756411-76.2025.8.07.0001), determinou que se aguardasse a realização de audiência de justificação para apreciar o pedido liminar. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação possessória ajuizada por GABRIELA ALVES LIMA contra FABIANO ANTÔNIO RAIMUNDO relativa ao imóvel situado a Quadra 05, conjunto 8, casa 27, Lestes, Vila Estrutural/DF, onde a autora diz residir desde o ano de 2018. O requerido, por sua vez, também ajuizou possessória e que tramita neste Juízo sob o n. 0754848-47.2025.8.07.000 e no bojo da qual, por não estarem comprovadas as situações relativas à posse do autor foi designada audiência de justificação para o dia 1o/12/2025. O requerido, a despeito de afirma que adquiriu o imóvel de seu irmão Alisson André Raimundo em 25 de setembro de 2025, anexando aos autos instrumento de cessão, não comprova a anterior posse exercida por seu irmão, que adquiriu os direitos de posse do imóvel de Eleni Figueiredo Lima Gomes em 08 de fevereiro de 2012 e tampouco como efetuou o pagamento do valor de R$ 40.000 que alega ter pago em espécie pelo lote (ID 253284865 dos autos de n. 0754848-47.2025.8.07.000). Embora tenha anexado aos autos pedido de regularização do imóvel feito perante à CODAH, referido pedido também é de setembro de 2025. A requerente, por sua vez, embora afirme que reside no imóvel desde 2018, só ativou a energia no imóvel em 18 de setembro de 2025 (D 254143762), o que torna improvável que tenha residido no imóvel por tantos anos sem energia. A Declaração de escolaridade de seu filho com endereço do imóvel foi emitida em 11 de setembro de 2025 e o requerimento de regularização perante a CODHAB feito pela autora data de 24 de setembro de 2025. A mãe Wilza Alves Folha afirmou na delegacia de polícia que “cuida” do lote desde 2018 e que em 2019 sua filha passou a residir no imóvel. O formulário de Verificação de Ocupação de Imóvel -VOI é de 14/10/2025. Sendo assim, nenhuma das partes comprova documentalmente que exerce a posse fática do imóvel, sendo curioso que a maioria os documentos produzidos em ambos os processos e nos quais consta o nome de uma das partes se referem ao ao mês de setembro de 2025. Por tal razão foi designada audiência de justificação de posse. Porque o exercício da posse fática do imóvel não está comprovado por nenhuma das partes. Assim, até a decisão liminar a ser proferida por este Juízo, determino que nenhuma modificação fática deve ser produzida no imóvel pelo requerido e, sendo assim, o requerido não deverá fazer qualquer intervenção no imóvel (obras, consertos, pintura e outros) e sequer nele adentrar pessoalmente ou enviar qualquer pessoa em seu nome, sob pena de crime de desobediência e incidência de multa diária que arbitro em R$ 200,00. Até então, defiro a tutela de urgência para que a autora seja mantida na posse do imóvel, devendo ela também se abster de fazer qualquer alteração fática no imóvel. Registre-se que o descumprimento desta ordem retirará de quaisquer das partes o direito de pleitear indenizçaão pelas benfeitorias e acessões construídas. Aguarde-se a realização de audiência. Intimem-se. O Agravante alega que o Juízo de primeiro grau teria deferido liminar e que, por tal razão, teria lhe imposto gravíssimo prejuízo. Sustenta não haver suficiente prova da alegada moradia exercida pela Agravada, pugnando pela revogação da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, não possuindo cunho decisório, vez que não deferiu ou indeferiu o pedido liminar, mas tão só postergou a análise do pedido para após a audiência de justificação. Por isso, aplica-se ao presente caso o regramento insculpido no art. 1.001 do CPC, que expressamente prevê a irrecorribilidade dos despachos. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. DECISÃO SANEADORA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que a real motivação do agravo de instrumento nasceu do indeferimento do pedido de ajustes, esclarecimento e reconsideração, previsto no art. 357, §1o, do CPC e não na decisão saneadora. 2. A parte não se manifestou tempestivamente acerca da produção de provas. Ao contrário do que alega, seus pedidos não foram analisados uma vez que ausente manifestação nos autos. Ou seja, o juízo não pode analisar aquilo que nunca foi requerido. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Analisando o ato judicial impugnado depreende-se que o magistrado tão somente designou a audiência de instrução e julgamento. 4. Não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, porquanto a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1667560, 0734198-84.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 17:08:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador